Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE MENOR.
I - O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da sua prática, vale dizer, fundadas razões, não se exige mandato judicial autorizando a busca domiciliar.
II - Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Comprovado o envolvimento de adolescente de 15 (quinze) anos na prática criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da LAD.
VII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.